Tribunal: CARF
Processo: 13982.001506/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001506/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.839 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
AUDI TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DOS
RECURSOS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA. NECESSIDADE.
Os valores creditados em contas bancárias em relação aos quais a pessoa
jurídica titular regularmente intimada não comprova, mediante documentação
hábil e idônea e de forma individualizada, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, estão sujeitos a lançamento de ofício, mediante presunção
omissão de receita (art. 42 da Lei no 9.430, de 1996).
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. ÔNUS DO INTERESSADO.
Não cabe ao julgador determinar diligência para que sejam juntadas aos autos
provas que deveriam ter sido apresentadas pela recorrente; a busca pela
verdade material não autoriza o julgador substituir os interessados na produção
de provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001506/2009-18
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001506/2009-18

Relatório

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) - Simples, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) - Simples,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Simples, Contribuição
para o PIS/PASEP - Simples e Contribuição para a Seguridade Social -INSS - Simples ,
referentes ao ano-calendário 2004, no montante total de R$ 53.148,04, incluídos principal, juros
de mora e multa de ofício de 150%.
2.
A autoridade fiscal apurou omissão de receitas decorrentes de:
i) prestação de serviços, declarados em Dirf;
ii) depósitos em contas bancárias de terceiros indicados pela Audi Ltda. que,
intimada, não comprovou a natureza e a origem das operações;
iii) intermediação de compra e venda, consignações, creditadas em conta bancária
de terceiros.
3.

Em impugnação a recorrente alegou, em síntese, que não efetuou compra e venda
de veículos, apenas viabilizava o financiamento e recebia comissão; que os valores
movimentados em suas contas bancárias não representam renda; a Súmula no 182 do TFR veda a
produção de prova de ocorrência do fato gerador exclusivamente a partir de extratos bancários;
requereu que o Banco Panamericano e BV Financeira S/A fossem oficiados a informar os valores
pagos relativos aos financiamentos intermediados por Audi Transportes, Finasa S/A e
Agenciamento de Cargas Ltda. Veja-se:
(i) A empresa não efetuou compra e venda de veículos, eis que somente viabilizou o
financiamento do bem para seus clientes, sendo que, do valor financiado, recebia
somente a comissão que lhe era devida de acordo com a tabela de cada financeira, da
qual era retido na fonte o imposto de renda, motivo pelo qual não pode ser novamente
tributada, sob pena de se incorrer em bitributação;
(ii) Ademais, os valores que transitaram pelas contas bancárias do sujeito passivo
não representam renda, disponibilidade econômica ou produto do capital, não tendo
provocado acréscimo patrimonial, que, se ocorrido, não estaria em situação falimentar,
com seu sócio majoritário recebendo auxílio-doença, em razão de um AVC sofrido há
algum tempo;
(iii) Os valores depositados em suas contas não eram materialmente seus, pois ficava
apenas com sua comissão, sendo o imposto retido na fonte pelos bancos, motivo pelo
qual não declarava tais valores;
(iv) A prova de ocorrência do fato gerador foi produzida exclusivamente a partir de
extratos bancários, o que é expressamente vedado, conforme Súmula 182 do Tribunal
Federal de Recursos;
(v) Requer seja oficiado o Banco Panamericano e BV Financeira S/A para que
informem os valores pagos relativos aos financiamentos intermediados por Audi
Transportes, Finasa S/A e Agenciamento de Cargas Ltda;
(vi) Ao final, pela improcedência do feito fiscal.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001506/2009-18

impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2004, 29/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004, 31/05/2004,
30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004, 30/11/2004, 31/12/2004
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de presunção por lei tributária transfere ao contribuinte o ônus de provar
que o fato presumido não aconteceu em seu caso particular.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Data do fato gerador: 31/01/2004, 29/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004, 31/05/2004,
30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004, 30/11/2004, 31/12/2004
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
Caracteriza-se omissão de receitas ou de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 06/06/2014, a recorrente
interpôs recurso voluntário em 13/06/2014 em que reitera as alegações apresentadas em primeira
instância (e-fls. 241 e seg.).
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator , Relator.
7.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
8.
A autoridade fiscal apurou omissão de receitas em três situações distintas,
conforme analisado a seguir. Vejamos.
9.

O objeto social do contribuinte é transporte rodoviário de cargas em geral,
agenciamento de cargas, comércio de veículos usados, comércio de materiais de construção (e-
fls. 63).
10.

Intimado a informar detalhes de suas operações, quais sejam, beneficiários
(compra e venda), o custo e o valor de venda (com indicação da documentação fiscal de suporte)
e o lucro auferido na operação (e-fls. 89), o contribuinte informou não possuir a documentação
solicitada e apresentou informações mínimas de operações intermediadas junto às financeiras
FINASA e BV, sem contudo, apresentar documentação de suporte.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001506/2009-18

11.
Informou ainda que no período fiscalizado realizou diversas operações com
instituições financeiras nas contas bancárias dos Srs. Hugo Adolfo Lunardi e Jonas Alex Lunardi
em decorrência de restrições bancarias e judicias existentes à época. A seguir a narrativa dos
fatos no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 179):
Em 27/03/2009 foi emitido o Termo de Intimação Fiscal n° 0003 (fls. 086 087),
solicitando o contribuinte a preencher uma planilha ali anexada, a fim de se conhecer
isoladamente, em cada operação agenciada pela Audi Ltda, os beneficiários (compra e
venda), o custo e o valor de venda (com indicação da documentação fiscal de
suporte), e por assim dizer, o lucro auferido na operação.
Em 06/04/2009 o contribuinte Audi Ltda. apresentou um expediente às fls. 088 a 094
solicitando dilatação em 30 dias para o preenchimento da citada planilha, alegando
NÃO possuir em seu poder tais informações, tendo sido requisitadas às Financeiras.
Juntou na oportunidade 02 vias de uma mesma planilha contendo algumas poucas
informações das operações intermediadas junto às financeiras FINASA e BV, sem
contudo, apresentar documentação de suporte.
Ainda em 06/04/2009, outro documento foi apresentado pelo contribuinte (fls. 095),
destacando que diversas operações financeiras culminaram em depósitos
promovidas em contas bancárias de titularidade dos Srs. Hugo Adolfo Lunardi e
Jonas Alex Lunardi, entretanto, tais créditos ali foram depositados em decorrência de
restrições bancárias do contribuinte Audi Ltda, visto que se fossem depositados em sua
própria conta-bancária (da Audi Ltda), seriam bloqueados por questões judiciais contra
a Audi Ltda, assim, entende-se serem créditos pertencentes à Audi Ltda. (Grifo nosso).
12.
O contribuinte apresentou ainda declarações com vistas a confirmar a
movimentação bancária em conta de terceiros (e-fls. 122-123):
AUDI TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA.,CNPJ no
04.022.383/0001-50, estabelecida à Rua Paulo Marques 444-E, Bairro São Cristóvão na
Cidade de Chapecó-SC-, representada, neste ato pelo seu sócio Gerente Mauricio José
Lunardi, CPF no 439.687.759-53, [...] declara para os devidos fins, que os valores
constantes na Tabela descrita no TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 008, ANEXO
I, referente as movimentações financeiras ocorridas no Banco Bradesco S/A Ag. 0584
conta1371-4 são oriundas de operações realizadas, pela empresa AUDI junto a BV
FINANCEIRA, relativo a Financiamentos efetuados à Terceiros onde a empresa AUDI
recebeu comissão sobre os financiamentos, pois o que houve foi a venda do dinheiro e
não a venda do veiculo, isto já informado nas intimações anteriores, inclusive com a
Tabela DA BV FINANCEIRA, informando o valor, de cada operação, prazo do
contrato, nome e CPF do Terceiro que tomou o financiamento, comissão que a AUDI
recebeu e imposto de renda retido na fonte e recolhido a Receita Federal de acordo com
o ano calendário-2007, desta forma o Sr. JONAS ALEX LUNARDI tão somente
cedeu a conta para que tais valores fossem ai recebidos e após repassados para a
empresa AUDI. Sendo a expressão da verdade, dou fé a presente declaração. (Grifo
nosso)
AUDI TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA, CNPJ n°
04.022.383/0001-50, domiciliada na rua Paulo Marques, n° 444-E, São Cristóvão,
Chapecó-SC, representada neste ato por seu sócio-gerente Maurício José Lunardi, CPF
n° 439.687-759-53, declara para os devidos fins, que os valores constantes nas tabelas
em anexo, referente às movimentações ocorridas no banco Bradesco Agencia 0343-3
conta 100707-6 e Agencia 584-3 conta 487-1, são oriundas de operações de
financiamento, leasing junto as operadoras financeiras Panamericano, Finasa e Bv, são
de titularidade da empresa declarante, uma vez que o Sr. HUGO ADOLFO LUNARDI
tão somente cedeu a conta para que tais valores fossem recebidos e após
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001506/2009-18

repassados para a empresa declarante. Sendo expressão da verdade, dou fé a presente
declaração. (Grifo nosso)
13.
Intimado a apresentar livros contábeis e fiscais, informou não os possuir por estar
em inatividade; e requereu à fiscalização diligencia às instituições financeiras FINASA e
PANAMERICANO com vistas a obter a documentação solicitada (e-fls. 102; 180):
[...]
d) No tocante ao item 01, 02, 03, 04 e 05, a empresa não apresenta, uma vez que não
está em atividade. Ademais, a declaração simplificada supre a necessidade destes
documentos. [1-Livros Caixa ou Diário e Razão (Lucro Presumido), 2-Livros Diário
e Razão (Lucro Real), 3-Livro Registro de Entradas, 4-Livro Registro de Saidas, 5-
Livros auxiliares da escrituração]
Por fim, informamos que os bancos FINASA e PANAMERICANO não apresentaram o
relatório dos valores transferidos por eles, uma vez que alegam que somente fornecerão
mediante solicitação da RECEITA FEDERAL ou JUDICIAL, conforme demonstra
cópia da correspondência eletrônica já entregue (anexo). Assim, requer a intimação
dos referidos bancos, para que forneçam o citado relatório. (Grifo nosso)
14.
Por fim, intimado a comprovar o custo dos veículos comercializados ou, no caso
de intermediação, apresentar a documentação de suporte a essas operações, o contribuinte
limitou-se a informar que não efetuava compra e venda de veículos, mas somente venda de
créditos (operações de consignação e encaminhamento/aprovação de financiamentos com
Financeiras) (e-fls. 136; 181):
Em 19/11/2009 foi recebido pelo contribuinte com assinatura de AR, o TIF n° 0009 (fls.
130 a 132) emitido pela Fiscalização, solicitando ao contribuinte comprovar
documentalmente os custos dos veículos comercializados, conforme relatório
disponibilizado pelo Banco BV (fls. 067 a 080), e em caso apenas de intermediação
de negócios, que por vezes o contribuinte tem alegado tratar-se de "taxas de
retornos", ou seja, venda de créditos e não de veículos (operações de consignação),
apresentar os documentos suportes a essas operações. Neste último caso, deixou-se
claro, no TIF n° 0009 que a não apresentação de documentos hábeis, idôneos e com
vinculação inequívoca, reputar-se-ia como operações de vendas de veículos próprios,
necessitando a comprovação dos custos, na falta desta, atribuir-se-ia valor ZERO.
[...]
Em 25/11/2009, o contribuinte apresentou expediente (fls. 133) em resposta ao TIF n°
0009, declarando que recebera comissões de Financeiras pela intermediação de
negócios, e que não efetuava compra e venda de veículos, mas tão somente venda de
créditos (operações de consignação e encaminhamento/aprovação de financiamentos
com Financeiras).
15.
Com efeito, a fiscalização apurou as seguintes receitas não declaradas, que
ensejaram o lançamento (e-fls. 181):
1. Receitas decorrentes de pagamentos efetuados por outras pessoas jurídicas declaradas
por estas, em DIRFs (fls. 172 a 174);
2. Receitas decorrentes de depósitos bancários em contas bancárias de terceiros
indicados pela Audi Ltda, que após intimada a prestar esclarecimentos quanto) a
natureza, origem e destino das operações, NADA apresentou, restaram como de origem
NÃO comprovada;
3. Receitas decorrentes de intermediação de compra e venda, consignações, que foram
creditadas em conta bancária de terceiros por ela, Audi Ltda, indicados. Essas receitas,
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001506/2009-18

quanto à origem, sabe-se tratar dessas operações comerciais, entretanto, NÃO foram
contabilizadas e nem oferecidas à tributação pelo SIMPLES
16.
A seguir os valores tributados:
Competência
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Total Receitas
jan/04
24.700,00
0,00
900,00
25.600,00
fev/04
6.400,00
6.500,00
327,00
13.227,00
mar/04
63.626,54
0,00
2.051,52
65.678,06
abr/04
28.784,00
12.500,00
934,00
42.218,00
mai/04
38.208,81
0,00
1.400,12
39.608,93
jun/04
20.490,00
0,00
384,00
20.874,00
jul/04
21.700,00
0,00
0,00
21.700,00
ago/04
10.500,00
15.700,00
1.344,00
27.544,00
set/04
0,00
10.500,00
0,00
10.500,00
out/04
15.502,70
9.280,00
1.764,96
26.547,66
nov/04
10.654,90
8.750,00
105,00
19.509,90
dez/04
10.814,00
0,00
0,00
10.814,00
Total
251.380,95
63.230,00
9.210,60
323.821,55
Anexo I: receitas oriundas de créditos em conta bancária do Sr. Hugo Adolfo Lunardi,
declarados como de propriedade e gestão da Audi Ltda., cuja origem não foi
comprovada (e-fls. 189-191);
Anexo II: receitas oriundas de créditos em conta bancária do Sr. Hugo Adolfo Lunardi,
declarados como de propriedade e gestão da Audi Ltda., identificados no relatório emitido
pela BV Financeira (e-fls. 70-84), com a indicação da operação/feita por intermediação
da Audi Ltda. Tais valores, referem-se financiamento de compra e venda de veículos
efetivados pela Audi Ltda. (e-fls. 192);
Anexo III: receitas não escrituradas de prestação de serviços, conforme Dirf (e-fls. 175-
177; 193).
17.

Como visto acima, intimado a apresentar documentação comprobatória o
contribuinte informou não possuir livros contábeis/fiscais e em sede recursal limitou-se a alegar,
vez que também não apresentou documentação probatória para infirmar o apurado pela
fiscalização.
18.

Mesmo assim, a alegação da recorrente de que somente viabilizou o
financiamento de bens para seus clientes e que do valor financiado recebia somente a comissão
que lhe era devida de acordo com a tabela de cada financeira foi acatada parcialmente pela
fiscalização, conforme Anexo II da planilha acima.
19.

Quanto às receitas decorrentes de prestação de serviço apuradas com base em Dirf
(Anexo III), o contribuinte também não apresentou documentação comprobatória para elidir o
apurado.
20.

Sobre a tributação dos valores depositados em contas bancárias cuja origem não
fora comprovada, o contribuinte tece longa argumentação no sentido de ser indevida; que os
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001506/2009-18

valores movimentados não representam renda, disponibilidade econômica ou produto do capital;
que os valores depositados em suas contas não eram materialmente seus, pois ficava apenas com
sua comissão, sendo o imposto retido na fonte pelos bancos, motivo pelo qual não declarava tais
valores.
21.

Também não lhe assiste razão.
22.

Conforme apurado pela fiscalização, a movimentação bancária não foi escriturada
pelo contribuinte, primeiro porque foi realizada em conta de terceiros e, segundo, porque o
próprio contribuinte declarou-se “inativo”, e sem os Livros Contábeis. Ademais, o contribuinte
não apresentou documentos hábeis e idôneos para comprovar a origem dos recursos creditados
na conta bancária. Com efeito, aplicou-se o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
23.

Veja-se a narrativa dos no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 184):
Analisando os extratos das contas correntes de depósito de titularidade do Sr. Hugo
Adolfo Lunardi, em empréstimo ao contribuinte em tela, conforme declaração deste
(fls. 120), constatou-se que a movimentação bancária ali realizada (agência n° 0343-3 e
conta n° 100.707-6), de gestão e propriedade da Audi Ltda foi mantida à margem de
sua escrituração regular, o que em tese, vislumbra-se a intenção do contribuinte em
burlar o Fisco Federal pela omissão das receitas ali identificadas, razão principal desta
autuação.
A movimentação bancária não foi escriturada pelo contribuinte, uma porque foi
realizada em conta de terceiros, outra, porque o próprio contribuinte declara-se
como Inativo, e sem os Livros Contábeis, frente a sua declarada inatividade.
A ausência de justificativa por parte do contribuinte, mediante documentos hábeis
e idôneos, acerca da origem dos recursos creditados na conta bancária suso
mencionada, a qual, conforme já dito, era mantida à margem da sua escrituração
regular, impõe a observância do artigo 42 da Lei no. 9.430/96, in verbis:
[...]
Não obstante o contribuinte em tela, no período abrangido por esta autuação, ano-
calendário de 2004, ser optante pelo SIMPLES, convém destacar o consubstanciado no
artigo 18 da Lei n. 9.317/96, que assim assevera:
Artigo 18 Aplicam-se à microempresa e a empresa de pequeno porte
todas as omissões de receita existentes nas legislações de regência dos
impostos e contribuições de que trata [ esta Lei, desde que apuráveis
com base nos livros e documentos a que estiverem obrigadas aquelas
pessoas jurídicas.
Sendo assim, e a míngua de maiores informações que deveriam ser prestadas pelo
contribuinte, impende concluir que os valores creditados em conta bancária de terceiros,
mas por pela Audi Ltda. administrada correspondem a valores alheios à escrituração da
empresa.
Corrobora-se com o entendimento acima, as prestações de serviços cujos faturamentos
sofreram retenções declaradas em DIRFs (fls. 172 a 173), que igualmente NÃO foram
declaradas e nem tributadas pela Audi Ltda. (Grifo nosso)
24.

Quanto ao argumento de que a prova de ocorrência do fato gerador foi produzida
exclusivamente a partir de extratos bancários, o que é expressamente vedado pela Súmula 182 do
Tribunal Federal de Recursos, também não prospera.
25.

Inicialmente tal súmula não é vinculante. E, como visto, o lançamento
fundamentou-se no art. 42 da Lei 9.430, de 1996, cujo dispositivo estabelece que os valores
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001506/2009-18

creditados em contas bancárias em relação aos quais a pessoa jurídica titular regularmente
intimada não comprova, mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, estão sujeitos a lançamento de ofício, mediante
presunção de omissão de receita.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. [...]
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
[...]
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Grifo nosso)
26.
Presunção é meio indireto de prova resultante de um processo lógico mediante o
qual do fato conhecido, cuja existência é certa, infere-se o fato desconhecido ou duvidoso, cuja
existência considera-se provável1. As presunções legais podem ser absolutas – jure et jure – ,
quando não admitem prova em contrário, ou relativas – juris tantum – quando admitem prova em
contrário.
27.
A presunção legal relativa, caso dos autos, pode ser elidida pela parte cuja
presunção milita contra mediante apresentação de elementos probatórios. Maria Rita Ferragut2
aponta as seguintes características da presunção legal relativa:
As presunções legais relativas caracterizam-se, basicamente: por (a) estarem sempre
contidas numa proposição geral e abstrata; (b) poderem também ser uma proposição
individual e concreta quando do ato de aplicação do direito; (c) serem meios indiretos
de prova; (d) serem compostas por um fato indiciário que implique juridicamente
a existência de um outro fato, indiciado; (e) contemplarem uma probabilidade de
ocorrência do evento descrito no fato; (f) poderem prever a riqueza da base calculada,
quando utilizadas com fundamento no princípio da praticabilidade, e não em
decorrência de ilícitos praticados pelo contribuinte; (g) dispensarem o sujeito que tem
a presunção a seu favor do dever de provar a ocorrência do evento descrito no fato
indiciado, mas não de provar o fato indiciário e (h) admitirem prova a favor de
outros indícios, e em contrário ao fato indiciário, à relação de implicação e ao fato
indiciado. (Grifo nosso)
28.
Dentre as características acima verifica-se que a presunção legal relativa, meio
indireto de prova, é composta do fato indiciário – valores creditados em contas bancárias – que
implica juridicamente a existência de outro fato, o fato indiciado – omissão de receita. Com

1 CARVALHO, Paulo de Barros. A prova no procedimento administrativo tributário. Revista Dialética de Direito
Tributário no 34, São Paulo: Dialética, 1998. p. 109. BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário.
2a ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 508.
2 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções: meio de prova do fato gerador? In: FERRAGUT, Maria Rita; NEDER,
Marcus Vinícius; SANTI, Eurico Diniz de. (Coords.). A prova no processo tributário. São Paulo: Dialética, 2010. p.
116.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001506/2009-18

efeito, o sujeito que tem a presunção a seu favor – autoridade fiscal – está dispensado do dever
de provar a ocorrência do evento descrito no fato indiciado, mas não de provar o fato indiciário.
29.
Por se tratar de presunção relativa, admite-se prova em contrário tanto do fato
indiciário quanto do fato indiciado, ônus que o contribuinte não se desincumbiu.
30.
Observe-se ainda que o fato de os valores apurados terem sido movimentados em
conta de terceiros – interposta pessoa –, tal qual comprovado no caso em análise, enseja a
tributação no efetivo titular da conta bancária, como procedeu a fiscalização, o que atrai a multa
qualificada nos termos da Súmula Carf no 34:
Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010). (Grifo nosso)
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 106-17001, de 06/08/2008 Acórdão no 103-23507,
de 26/06/2008 Acórdão no 104-23212, de 28/05/2008 Acórdão no 106-16708, de
22/01/2008 Acórdão no 107-09027, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09286, de
25/04/2007 Acórdão no 195-00008, de 15/09/2008 Acórdão no CSRF/01-05820, de
14/04/2008.
31.
Ademais, no Recurso Extraordinário (RE) no 855649, de DJe 13/05/2021, com
repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, e fixou a seguinte tese: “O artigo 42 da
Lei 9.430/1996 é constitucional”.
32.
O voto vencedor proferido pelo Min. Alexandre de Moraes assentou que o artigo
42 da Lei 9.430, de 1996, não amplia o fato gerador do tributo apenas permite a tributação
quando o contribuinte, intimado, não comprove a origem de seus rendimentos; bem como não
ofende o sigilo bancário, assunto já pacificado naquele Tribunal.
33.
Nessa linha, pensar de forma diversa seria contrariar o sistema tributário nacional,
em violação aos princípios da igualdade e isonomia, vez que bastaria ao contribuinte alegar que
os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus
de comprovar a veracidade de sua declaração. Como dito antes, alegar e não provar é quase não
alegar. Veja-se:
Como se afere da leitura de todas essas disposições, diversamente do apontado pelo
recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao
contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte,
embora intimado, não conseguir comprovar a origem de seus rendimentos.
Pensar de maneira diversa permitiria a vedação à tributação de rendas auferidas, cuja
origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em
violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
Assim, para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração.
[...]
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001506/2009-18

Nessa linha de consideração, a omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco
auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o
valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus
da prova ao correntista omisso.
Dessa forma, entendo ser constitucional a tributação de todas as receitas depositadas em
conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular, desde que este seja intimado para
tanto.
[...]
No que se refere à alegada violação aos artigos 5o, X e XII; e 150, III, “a”, da
Constituição Federal, o recorrente não desfruta de melhor sorte.
Isso porque o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 601314, de relatoria
do Min. EDSON FACHIN, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 225), DJe.
16/9/2016, em que se discutia a constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar
105/2001, fixou tese no sentido de que (i) O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos,
por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal ; (ii) A Lei
10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
(Grifo nosso)
34.

Quanto ao pedido de diligência para oficiar o Banco Panamericano e BV
Financeira S/A para informar valores pagos relativos aos financiamentos intermediados por Audi
Transportes, Finasa S/A e Agenciamento de Cargas Ltda., bem como os tributos retidos na fonte
referentes às comissões pagas, também não lhe assiste razão.
35.

Nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo
fiscal, ao impugnar a exigência fiscal cabe ao contribuinte apresentar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões, bem como os elementos
probatórios que possuir. A autoridade julgadora, por sua vez, ao apreciar as provas colacionadas
aos autos formará livremente sua convicção, e somente determinará diligências caso entenda
necessário.
36.

Portanto, não cabe ao julgador determinar diligência para que sejam juntadas aos
autos provas que deveriam ter sido apresentadas pela recorrente; é dizer, “a busca pela verdade
material não autoriza o julgador substituir os interessados na produção de provas3”.
37.

Oportuno lembrar ainda que nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 -
CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que
significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à
outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos probatórios.
38.

Assim, ante a ausência de escrituração contábil e fiscal do recorrente, ante a não
comprovação mediante documentação hábil e idônea da origem dos recursos depositados em
contas bancárias, mesmo em conta de terceiros, o lançamento deve ser mantido.

3 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 426.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001506/2009-18

Conclusão
39.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital